Tribunal: TJES
Processo: 0004399-36.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Pagamento Indevido; Interpretação / Revisão de Contrato; Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004399-36.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLI RAMOS ARAGAO
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004399-36.2020.8.08.0014

APELANTE: MARLI RAMOS ARAGÃO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em analisar se agiu, ou não, com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na presente “ação desconstitutiva para revisão contratual” ajuizada por MARLI RAMOS ARAGÃO, ora Apelante, em face de DACASA FINANCEIRA S/A, ora Apelada.

Pelas razões recursais de fls. 76v/81v, a Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, que os juros cobrados pela Apelada são superiores aos previstos na lei e na média de mercado, além de ser ilegal a capitalização na realização dos cálculos.

No que se refere à taxa de juros pactuada, importa destacar que os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação de 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (“Lei de Usura”), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, que preceitua:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em proclamar que, com o advento da Lei Federal nº 4.595/64, restou afastada a incidência do Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura) nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Conselho Monetário Nacional (CMN) - órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional - a prerrogativa de limitar taxas e eventuais encargos bancários.

Seguindo esta linha de entendimento, o Enunciado nº 382, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Ademais, alega a Apelante, ainda, que os juros cobrados encontram-se acima da média de mercado, razão pela qual seriam abusivos.

Entretanto, como salientado, os juros objeto da cobrança pela instituição financeira ora recorrida estão dentro da limitação prevista na legislação, não havendo que se falar, portanto, em abusividade.

Sobre a controvérsia, trago à colação as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na sentença impugnada:

“(...)

Vejo que a taxa de juros pactuada entre as partes se encontra expressamente
prevista no contrato (f. 23)

de forma clara e nítida como sendo de 12,95% ao mês e 331,29%
ao ano, taxas essas consideradas dentro da média de mercado para o tipo de contratação – CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – já que na data da contratação a média de mercado para o banco CREFISA, em média, aplicada para todos os seus clientes, conforme dados fornecidos pelo BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL
i
, a taxa era de 11,71% ao mês e anual de 277,56% ao ano, ou seja, apesar de pouco acima da média praticada pela requerida, nada que revele que a taxa mensal efetivamente contratada se revele abusivo, em nada ferindo os ditames imposto pelo mercado financeiro, afinal, “a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade” (voto condutor do REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).” (STJ – 3.ª T. – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – j. Em 27/11/2012, DJe 04/12/2012), a menos que, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro, o que não é o caso do contrato em questão.

(...)”

Ademais, é cediço que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

Por fim, a Apelante alega, de forma genérica, existir “rubricas abusivas” que compõem o Custo Efetivo Total – CET, sem, contudo, delinear qualquer fundamentação específica a respeito, não se desincumbindo do ônus de apontar a causa de pedir próxima e remota relativa às pretensões deduzidas.

Não obstante, como consignado pelo douto magistrado na sentença objurgada, não restou identificado qualquer abusividade nas cláusulas contratuais celebradas, razão pela qual impõe-se a improcedência do pedido autoral.

À luz de tais considerações, não merece acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença hostilizada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

À luz do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), ressalvando estar a Apelante sob o pálio da gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – JUROS CONTRATUAIS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – COBRANÇA SEM CAPITALIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação da taxa de juros em 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, assim como a estipulação de percentual superior não caracteriza, por si só, abusividade, como pacificou o Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº. 382.

2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

3. Caso concreto em que cobrados juros dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em abusividade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.